Tribunal: TJMT
Processo: 1035906-17.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035906-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL - CPF: 831.011.601-20 (ADVOGADO), ELTON GONCALVES - CPF: 914.395.231-34 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), TAISA FORTES SOUZA - CPF: 017.561.721-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PJE –

RAI No: 1035906-17.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ELTON GONCALVES

AGRAVADO: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

TERCEIRO INTERESSADO: TAISA FORTES SOUZA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PENHORA VIA SISTEMA SISBAJUD – ALEGADA IMPENHORABILIDADE - RESERVA FINANCEIRA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MINIMOS (ART. 833, X, DO CPC/15) – COMPROVAÇÃO – COMPROMETIMENTO AO MÍNIMO EXISTENCIAL – IMPENHORABILIDADE DEMONSTRADA DESBLOQUEIO NECESSÁRIO – RECURSO PROVIDO.

1. Constitui ônus da parte executada a comprovação de que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC/15.

2. Se
comprovado que a constrição de valores inferiores a 40 salários-mínimos irá comprometer sobremaneira a sobrevivência do agravante e daqueles que dele dependem, mormente porque o agravante sofreu grave acidente de trabalho

que o deixou temporariamente impossibilitado para suas atividades, não há como manter a penhora sobre sus reserva financeira.

3. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
ELTON GONÇALVES
contra a decisão interlocutória que, na
Execução de Título Judicial no 1012301- 84.2022.8.11.0041,
movida por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores bloqueados via Sisbajud (R$ 5.497,20), determinando a expedição de alvará judicial eletrônico para levantamento dos valores bloqueados em favor do exequente.

Em suma, sustenta o agravante ser inadmissível o bloqueio de valores, seja em conta poupança ou corrente, cujo valor não ultrapassa 40 (quarenta) salários mínimos e tem natureza salarial, como é o caso em tela, em razão do quanto ampara o art. 833, IV, CPC.

Destaca que o valor constrito é advindo de seu trabalho autônomo como eletricista e destinam-se ao pagamento de água, luz, moradia, alimentação e demais despesas pessoais, mormente por considerar que o agravante vem sofrendo vários e graves abalos em sua vida financeira, especialmente em decorrência do grave acidente de trabalho que sofrera, e sequer ser contemplado com o auxílio doença pelo INSS, pois seu pedido fora indeferido por haver perdido a sua condição de segurado, pois não conseguiu sequer contribuir para a Previdência (ID. 165365488).

Nesse sentido, afirma que o valor constrito é para manutenção do seu próprio sustento e de sua família, pois conforme restou comprovado nos autos, está impossibilitado de trabalho em decorrência de um acidente e não recebe nenhum benefício assistencial do INSS, razão pela qual, pugna seja reconhecida a impenhorabilidade do valor penhorado, com a sua imediata devolução.

A liminar postulada foi deferida - ID no 260057652, a fim de suspender a decisão agravada que determinou o levantamento do valor penhorado.

Sem contraminuta - ID no 266991754.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se do caderno processual que a agravada
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
é credora do agravante
ELTON GONÇALVES e TAISA FORTES SOUZA
de montante pecuniário inicial de R$ 2.468,32 (dois mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e trinta e dois centavos)

acordado extrajudicialmente e homologado por meio de decisão da Juíza Coordenadora da CENTRAL DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO DA CAPITAL no procedimento no 104060 em 15/12/2016.

Aduz a exequente que o executado não adimpliu devidamente o pagamento do acordo, remanescendo 09 (nove) parcelas em aberto, o que ensejou a interposição da presente Execução De Título Judicial no valor de R$ 8.545,59 em 1/04/2022.

Devidamente citado, em
20/11/2023
teve penhorado de sua conta NU PAGAMENTOS S.A o valor de R$ 5.497,20 via Sisbajud.

Em
12/08/2024
o executado apresentou Impugnação a Penhora dos autos, sob o argumento de impenhorabilidade dos valores bloqueados, pois, além de ser inferior ao limite de 40 salários, está em necessidade devido a um acidente de trânsito, o qual o impossibilita de trabalhar.

A parte exequente se manifestou no ID. 166176626.

Sobreveio a decisão agravada.

Pois bem
.

Conforme entendimento do Tribunal Superior, é impenhorável a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda, em conta corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento.

Senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5o, DO CDC. TEORIA MENOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. CONTA-CORRENTE. DEPÓSITO. 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. LIMITE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. SOCIEDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA DE AÇÕES. BEM. TITULARIDADE DO SÓCIO. POSSIBILIDADE.

1. A controvérsia dos autos consiste em saber: a) se houve negativa de prestação jurisdicional; b) se podem ser penhorados valores depositados em conta-corrente inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos e c) se é possível a penhora de ações que, a despeito de pertencerem aos acionistas controladores, integram o capital social de sociedade em recuperação judicial.

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. Em regra, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, a impenhorabilidade de valores depositados em conta-corrente deve ser respeitada, mas não pode servir de escudo contra a efetividade dos meios executórios, visto que o intuito da norma contida no art. 833, X, do CPC/2015 é apenas o de resguardar a existência de um patrimônio mínimo capaz de proporcionar uma vida digna ao devedor e sua família. Excepcionalidade configurada
.

4. Não há óbice à penhora de ações que integrem o capital social de sociedade anônima em recuperação judicial, em relação às quais se adota o princípio da livre circulabilidade da participação societária. Os ativos integram o capital social da companhia recuperanda, mas são de titularidade dos acionistas e, portanto, penhoráveis. 5. Não tendo recaído a penhora sobre o patrimônio de nenhuma das empresas do grupo que estão em recuperação judicial, nada obsta a sua manutenção em relação a bens particulares da acionista majoritária, estes, sim, objeto de constrição judicial. 6. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 2055518 DF 2023/0056395-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1.O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as regras de impenhorabilidade previstas no Código de Processo Civil aplicam-se aos casos de indisponibilidade de bens decretada nos termos do art. 7o da Lei n. 8.429/1992. Precedentes: (AgInt no REsp 1440849/PA, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 30/5/2018; REsp 1.319.515/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 21/9/2012.

2. Nessa esteira, a jurisprudência do STJ tem afastado a possibilidade de tornar indisponíveis, com fulcro no art. 7o da Lei n. 8.429/1992, os valores referentes a salários, pensões, vencimentos, remunerações, subsídios, pois constituem verba de natureza alimentar essenciais ao seu sustento e de sua família. Precedentes: REsp 1.164.037/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ Acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 9/5/2014; REsp 1.461.892/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/4/2015.

3. Da mesma forma, também está imune à medida constritiva de indisponibilidade, porquanto impenhoráveis, os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente, desde que os valores não sejam produto da conduta ímproba. Precedentes: REsp 1.676.267/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/10/2017; AgRg no REsp 1.566.145/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2015; EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 19/12/2014.

4. No caso dos autos, a Corte de origem excluiu da indisponibilidade de bens anteriormente decretada o valor de até 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança, decidindo, portanto, conforme a jurisprudência desta Corte.

5. Agravo interno não provido.”

(AgInt no REsp 1427492/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 28/03/2019)

Assim, importante destacar que o que deve ser levado em consideração para determinar a impenhorabilidade nestes casos não é o tipo de conta: se conta poupança, se conta corrente ou ainda se conta aplicação, mas sim,
o fim para o qual é utilizada a referida conta.

Observa-se, também, que a impenhorabilidade de valores abaixo de quarenta salários-mínimos visa proteger verbas com a finalidade exclusiva de poupar recursos e manter a dignidade da pessoa humana.

Conquanto meu posicionamento seja de que, à míngua de provas colacionadas aos autos para comprovar a impenhorabilidade do numerário constrito, deve ser mantido o bloqueio, no presente caso, a constrição de valores inferiores a 40 salários-mínimos irá comprometer sobremaneira a sobrevivência do agravante e daqueles que dele dependem.

Isto porque, das provas colacionadas aos autos, o agravante sofreu grave acidente de trabalho (fratura da diáfise da tíbia, com colocação de pinos) que o deixou temporariamente impossibilitado de exercer suas atividades como eletricista, assim como teve indeferido o pleito de auxilio doença o pelo INSS justamente por haver perdido a sua condição de segurado, pois não conseguiu sequer contribuir para a Previdência, ID 258885155 – pag. 9.

Portanto, pelo senso comum, aliado à situação enferma a que o agravante se encontra, não há como afastar a conclusão de que a importância bloqueada é destinada ao seu sustento e que a constrição prejudicará sobremaneira o mínimo existencial.

Aliás, nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DO DEVEDOR. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. A jurisprudência do STJ tem entendimento de que é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes. 3. No caso, o Tribunal de origem concluiu que o deferimento de penhora de 30% sobre o salário do devedor significaria prejudicar seu mínimo existencial. A pretensão de revisar tal entendimento demandaria revolvimento fático-probatório. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1931623 SP 2021/0227174-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTA BANCÁRIA HÍBRIDA (CONTA-CORRENTE E POUPANÇA). LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. "Reveste-se (...) de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)." (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014). 2. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp 1876987/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 14/12/2020)

Com estas considerações,
dou provimento
ao presente recurso, a fim de reconhecer a impenhorabilidade do valor bloqueado (R$5.497,20) via Sisbajud, autorizando a liberação em favor do agravante.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025